Tribunal: TJES
Processo: 0004990-65.2006.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. TUMULTO PROCESSUAL. ERRO NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Supermercado Piazza Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que extinguiu, sem julgamento de mérito, a execução de título extrajudicial promovida por Proribeiro Administração e Organização de Comércio Ltda, sob fundamento de ausência de citação válida. O apelante requer a reforma da sentença para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro no procedimento decorrente da inexistência de análise de questões pendentes, como a validade da citação por edital e a regularização da representação processual; (ii) determinar se a sentença extintiva deve ser anulada diante do tumulto processual identificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo apresenta um evidente tumulto processual, com a prática de diversos atos processuais pendentes de saneamento, como a ausência de enfrentamento do pedido de declaração de nulidade da citação por edital, feito pela curada especial, e posterior contraditório sobre o ato citatório.

4. Verifica-se que o Juízo singular incorre em erro ao proceder ao proferir sentença sem regularizar a representação processual, tampouco decidir sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e as questões relacionadas à localização de sócios para citação.

5. A ausência de enfrentamento de questões essenciais, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, gera prejuízo à celeridade e à segurança jurídica, sendo imperativa a anulação da sentença para retomada do curso regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

7. A ausência de enfrentamento de questões essenciais, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, gera prejuízo à celeridade e à segurança jurídica, sendo imperativa a anulação da sentença para retomada do curso regular do processo.

Vitória/ES,
24 de março de 2025

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004990-65.2006.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO PIAZZA LTDA

APELADO: PRORIBEIRO ADMINISTRACAO E ORGANIZACAO DE COMERCIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. TUMULTO PROCESSUAL. ERRO NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Supermercado Piazza Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que extinguiu, sem julgamento de mérito, a execução de título extrajudicial promovida por Proribeiro Administração e Organização de Comércio Ltda, sob fundamento de ausência de citação válida. O apelante requer a reforma da sentença para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro no procedimento decorrente da inexistência de análise de questões pendentes, como a validade da citação por edital e a regularização da representação processual; (ii) determinar se a sentença extintiva deve ser anulada diante do tumulto processual identificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo apresenta um evidente tumulto processual, com a prática de diversos atos processuais pendentes de saneamento, como a ausência de enfrentamento do pedido de declaração de nulidade da citação por edital, feito pela curada especial, e posterior contraditório sobre o ato citatório.

4. Verifica-se que o Juízo singular incorre em erro ao proceder ao proferir sentença sem regularizar a representação processual, tampouco decidir sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e as questões relacionadas à localização de sócios para citação.

5. A ausência de enfrentamento de questões essenciais, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, gera prejuízo à celeridade e à segurança jurídica, sendo imperativa a anulação da sentença para retomada do curso regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

7. A ausência de enfrentamento de questões essenciais, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, gera prejuízo à celeridade e à segurança jurídica, sendo imperativa a anulação da sentença para retomada do curso regular do processo.

Vitória/ES,
24 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004990-65.2006.8.08.0021

APELANTE:
SUPERMERCADO PIAZZA LTDA

APELADA:
PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUPERMERCADO PIAZZA LTDA
contra a r. sentença do id. 11808150, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” manejada por
PRORIBEIRO ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMÉRCIO LTDA
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 11808152), alega a apelante, basicamente, que tem direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, pois houve a atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Indo direto ao ponto, do compulsar dos autos, verifica-se que houve uma sequência de atos praticados no processo que maculam o comando sentencial, impedindo o exame do mérito do recurso. Explico.

Logo no início do processo, após a primeira impossibilidade de citação da executada, ora apelante, sem qualquer diligência para verificar o seu endereço, foi determinada a realização da modalidade do ato por edital (fl. 38), com publicação em jornais de grande circulação (fls. 46/48) exigida à época da legislação vigente (CPC/73, art. 232, III), oportunidade em que houve a nomeação de curador especial (fl. 50), nos termos do inciso II do artigo 9º do CPC/73 vigente à época (CPC/15, art. 72, II).

Às fls. 55/57, a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, apresentou uma peça denominada “defesa”, com pedido de “declaração de nulidade da citação por edital realizada, para que, seja oficiado a órgãos públicos, em especial a junta comercial, requerendo informações sobre o atual endereço da executada, e, caso o mesmo não seja localizado, deverá ser efetuada nova citação por edital, procedendo-se aos ulteriores atos do processo”.

Ocorre que o pedido em questão nunca foi examinado, com a prolação do despacho de fl. 59, “deferindo apenas” a expedição de ofício para localização de endereços da executada e, após, houve somente o exame de pedidos subsequentes da curadora relativos à busca de locais onde a parte se encontrava.

Ou seja, apesar de terem sido examinados os pleitos posteriores da d. Defensoria Pública, o juízo
a quo
desconsiderou o anterior questionamento acerca da validade da citação por edital posto sob sua apreciação, passou a diligenciar na busca de novos endereços e, após, proferiu a sentença de origem extinguindo o feito exatamente por ausência de citação, pressuposto de constituição válido e regular do processo.

É cediço que o ordenamento processual civil, ao primar pela boa-fé processual no art. 5º, possui, como dever anexo, a proibição de comportamentos contraditórios, ponto este que também se aplica ao julgador e, no caso em exame, houve verdadeira incongruência em admitir a participação da Defensoria Pública como curadora especial pela citação por edital e, posteriormente, concluir pela inexistência de ato citatório, proferindo sentença terminativa.

Não bastasse esse fato, posteriormente, foram opostos Embargos à Execução por terceiro (fls. 175/188), posteriormente convertidos em Exceção de Pré-Executividade (fl. 209), com o seu exame meritório às fls. 214/215, sem qualquer ressalva de que se tratava de peticionamento de pessoa estranha à lide.

Ademais, a apelada, ora exequente na origem, informou que foi deferido o processamento de sua recuperação judicial com posterior convolação em falência (fl. 227), ocasião em que pleiteou seja regularizada a sua representação processual (fl. 359), sem qualquer enfrentamento a esse respeito até o momento.

Por fim, ressalta-se que também houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com pedido de redirecionamento do feito executivo aos sócios (fls. 260/267) e, ao analisar a matéria, o juízo singular determinou a suspensão do feito e a citação das pessoas indicadas pela exequente (fls. 292/293-v), tendo sido apresentada a defesa por apenas um dos indicados (fls. 297/313), sem que, até o momento, tenha ocorrido a localização da outra pessoa natural integrante do quadro societário da pessoa jurídica para fins de ingresso na lide, além de estar pendente o exame do referido incidente.

Dada essa narrativa, forçoso concluir que há verdadeiro tumulto processual sem o saneamento de numerosas questões no feito originário, incorrendo o juízo
a quo
, respeitosamente, em verdadeiro
error in procedendo
ao proferir sentença sem regularizar a representação processual, não se manifestar sobre a validade da citação, tampouco decidir sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e posterior localização do outro sócio que não foi devidamente citado.

Nota-se que a falta de exame das questões pendentes implicou em verdadeiro prejuízo à celeridade processual, com prática de atos desnecessários sem a sua respectiva finalização, aplicando-se ao caso o artigo 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil, pela ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos em juízo.

Diante do exposto,
ANULO
a sentença em exame a fim de que seja chamado o feito à ordem para análise de todas as questões pendentes, tornando, por conseguinte, prejudicado o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões